Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-43.2023.8.11.0086
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001810-43.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIRENE BRIZA DA SILVA - CPF: 116.758.674-37 (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), A. V. D. S. - CPF: 115.840.741-67 (APELANTE), CARMEM ISER DOS SANTOS - CPF: 875.031.741-53 (APELADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIRENE BRIZA DA SILVA - CPF: 116.758.674-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANO MORAL E PENSIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE DANOS MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte do condutor de motocicleta. As autoras sustentam que o acidente foi causado pela conduta imprudente da ré, que não respeitou a sinalização de parada obrigatória e invadiu a via preferencial. A ré alega culpa concorrente do motociclista por excesso de velocidade, o que teria sido o fator determinante para o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) Definir se a ré agiu com culpa exclusiva no acidente de trânsito, afastando a culpa concorrente da vítima; (ii) Determinar a existência e o valor da indenização por danos morais às autoras; (iii) Fixar o cabimento e o valor do pensionamento mensal às dependentes da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ré descumpriu o dever de cuidado e segurança no trânsito ao adentrar via preferencial com intenso fluxo de forma vagarosa e desatenta, sem observar a aproximação da vítima.

Não há provas que corroborem a alegação de velocidade excessiva da vítima, nem elementos que justifiquem a manobra de risco efetuada pela condutora.

A responsabilidade administrativa ou criminal por infrações de trânsito não se confunde com a responsabilidade civil, mas a inobservância das regras de trânsito pode repercutir na responsabilização civil se contribuir para o evento danoso.

A inobservância da ré às normas dos artigos 34, 44 e 215 do Código de Trânsito Brasileiro, que exigem cautela e respeito à preferência, configura sua culpa exclusiva no evento danoso.

O pedido de indenização por danos materiais referentes à motocicleta deve ser indeferido, uma vez que as autoras não comprovaram a efetiva perda total ou desvalorização do bem, e a ré comprovou ter arcado com os custos do reparo.

As consequências do ato ilícito praticado pela ré são aptas a causar danos morais às autoras que perderam um ente querido, devendo o valor ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da conduta, extensão do dano e condição econômica das partes.

A dependência econômica da viúva e da filha menor em relação ao falecido autoriza a concessão de pensão mensal nos moldes do art. 948, II, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por VALDIRENE BRIZA DA SILVA e outra, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1001810-43.2023.8.11.0086, movida em face de CARMEM ISER DOS SANTOS, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Consequentemente, as autoras foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da causa atualizado, porém suspensa a exigibilidade ante a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, as apelantes sustentam erro de julgamento ao se reconhecer culpa preponderante da vítima, quando, na verdade, o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da apelada, que teria invadido a via preferencial sem a devida cautela, violando a sinalização de parada obrigatória.

Ressaltam que a sinalização de “PARE” impõe conduta de extrema cautela, obrigando o condutor a apenas prosseguir quando verificada segurança para tanto e que a apelada agiu com manifesta imprudência ao invadir via preferencial, ocasionando o acidente que resultou no falecimento da vítima, a qual deixou esposa gestante e filha menor.

Mencionam jurisprudência de diversos tribunais estaduais corroborando a tese de que a invasão de via preferencial sem observância das regras de trânsito impõe o reconhecimento da culpa exclusiva daquele que intercepta o fluxo da via prioritária.

Afirmam que a perda do ente querido causou profundos danos à família, sendo de rigor a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia, conforme pedido inicial.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da parte ré ao pagamento dos valores pleiteados, além de custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte apelada requer a manutenção da sentença sob a alegação de que o magistrado analisou adequadamente as provas constantes dos autos e que a dinâmica do acidente demonstra a imprudência do motociclista, especialmente por não ter reduzido a velocidade ao se aproximar da faixa de pedestres e do cruzamento (ID 288575921).

Sustenta que não houve invasão de via preferencial e que atravessava a via de forma cautelosa, tendo sua visão prejudicada por edificações no local.

Acrescenta que sua CNH estava dentro do prazo de validade prorrogado por ato normativo do Contran em razão da pandemia, razão pela qual a alegação de irregularidade documental deve ser afastada.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Flávio Cezar Fachone, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 294374877).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Ação foi ajuizada sob a alegação de que no dia 06 de janeiro de 2022, na cidade de Nova Mutum, por volta das 15 horas, o senhor José Adielson da Silva, esposo e pai das autoras, trafegava com sua motocicleta Honda NXR 160 Bros pela Rua dos Mamoeiros, quando foi atingido pelo veículo VW Voyage, conduzido pela requerida.

A parte autora sustenta que o acidente decorreu da conduta imprudente da ré, que, ao não respeitar a sinalização de parada obrigatória, teria invadido a via preferencial, provocando o impacto que culminou na morte do condutor da motocicleta. Acrescenta ainda o fato de a ré estar com a carteira de habilitação vencida.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação, na qual impugnou os pedidos e alegou não ter concorrido para o acidente. Sustentou que sua carteira de habilitação estava dentro do prazo de validade prorrogado por norma administrativa do CONTRAN, em razão da pandemia da Covid-19. No mérito, aduziu que o motociclista trafegava em alta velocidade e que não houve desrespeito à sinalização, invocando a existência de culpa concorrente.

Ao final da instrução, o juízo proferiu sentença de improcedência, entendendo que ambas as partes agiram com imprudência. Conforme o entendimento do magistrado, a condutora do automóvel teria atravessado o cruzamento de forma vagarosa e sem observar com a devida atenção o fluxo da via preferencial, enquanto o motociclista não reduziu a velocidade ao se aproximar da faixa de pedestres, o que, segundo a sentença, contribuiu de forma decisiva e mais preponderante para a ocorrência do sinistro. Por essas razões, concluiu-se pela configuração de culpa concorrente, com grau mais elevado de responsabilidade atribuída ao condutor da motocicleta. Consequentemente, foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O art. 927 do Código Civil dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do art. 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade por acidente de trânsito, é evidente a imbricação entre o regramento da matéria no Código Civil e as normas prescritas no Código de Trânsito Brasileiro, o qual rege o comportamento de todos os que atuam no trânsito.

Com isso, ao mesmo tempo, em que, nos termos do art. 186 do Código Civil, comete ato ilícito todo aquele que age com imprudência, negligência e imperícia, causando dano a outrem, revela-se imprescindível analisar qual era o comportamento imposto ao agente que atuava no trânsito, no momento do infortúnio, a fim de se apurar legitimamente a responsabilidade pela reparação.

Sobre o assunto, merecem especial atenção os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, a seguir:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Nesse norte, sabe-se que a violação às normas do Código de Trânsito Brasileiro acarretam infrações administrativas – as quais se dividem em leves, graves e gravíssimas, sujeitando o infrator às penalidades do art. 161 ao art. 254 –, bem como infrações de natureza penal, tipificadas como crimes de trânsito, conforme o art. 302 ao art. 312-A do mesmo diploma legal.

No entanto, as responsabilidades administrativa e criminal decorrentes de acidente de trânsito não se confundem com a responsabilidade civil, podendo a inobservância da regra de trânsito repercutir ou não em uma ou outra esfera, a depender da análise do caso concreto.

De todo modo, é importante realçar que a não observância das regras de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, se o comportamento por ele adotado representar o comprometimento da segurança do trânsito, contribuindo para o advento do evento danoso.

A esse respeito, convém recorrer à lição de Flávio Tartuce que, com base na "
tese da culpa da legalidade
", esclarece em que medida a violação de uma norma jurídica – no caso, o Código de Trânsito – pode, por si só, configurar a culpa do agente, de forma a possibilitar sua responsabilização civil.

Veja-se:

Surge, diante da violação das regras de trânsito, a concepção da culpa contra a legalidade, presente todas às vezes em que for flagrante o desrespeito a uma determinada norma jurídica. Desse modo, haverá culpa contra a legalidade nas situações em que a violação a um dever jurídico resulta claramente do não atendimento da lei. Reitere-se que, entre os civilistas clássicos, Wilson Melo da Silva pontifica sobre a categoria que 'tão somente que o fato do desrespeito ou da violação de uma determinação regulamentar implicaria, per si, independente do mais, uma verdadeira culpa, sem necessidade da demonstração, quanto a ela, de ter havido por parte do agente, qualquer imprevisão, imprudência, etc. O só fato da transgressão de uma norma regulamentadora, materializa, assim uma culpa tout court
.

(...)

Como pontuado no Capítulo 4 deste livro, inverte-se o ônus da prova, pois o réu, o suposto causador do acidente de trânsito, é quem passa a ter o dever de provar que não agiu com culpa, diante da norma supostamente violada. Importante esclarecer que se trata de uma culpa presumida ou iuris tantum, que admite prova em sentido contrário, o que muitas vezes é debatido nos casos práticos.
É cabível, ainda, a comprovação de que a violação à norma de trânsito não foi o fato determinante para a responsabilidade civil, quebrando-se o nexo de causalidade. É viável, assim, a alegação de excludentes do nexo da causalidade, como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito e a força maior. Em suma, o simples desrespeito da norma administrativa não acarreta, por si só, a responsabilidade civil do infrator
.
(Manual de Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2018, p. 1158/1159)

Em suma, a eventual prática de infrações administrativas de trânsito, previstas na legislação codificada, não acarreta, invariavelmente, a responsabilidade civil do infrator, pois haverá casos em que, ainda que haja a imposição de multa pela conduta contrária à norma de trânsito, tal modo de agir pode não ser o fator determinante para a ocorrência do dano ou acidente.

Antes de adentrar na análise da culpa pelo acidente, cumpre afastar a alegação das apelantes quanto à irregularidade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da condutora do veículo, ora apelada. Embora conste nos autos que a CNH da ré encontrava-se vencida na data do fato, ocorrido em 06 de janeiro de 2022, verifica-se que estava em vigor, à época, a Resolução Contran no 962, de 17 de maio de 2022, que ampliou os prazos para renovação das habilitações vencidas entre março de 2020 e dezembro de 2022.

De acordo com o cronograma previsto na referida norma, os condutores com habilitação vencida entre julho a dezembro de 2021 – como é o caso da ré – teriam até o dia 30 de setembro de 2022 para renová-la, sem que isso implicasse infração administrativa ou irregularidade de condução.

Dessa forma, não há que se falar em condução irregular por parte da ré em virtude do vencimento da CNH, tampouco em qualquer agravamento de sua responsabilidade por esse motivo, razão pela qual a discussão restringe-se ao contexto do acidente e à repartição de culpas entre os envolvidos.

No tocante à dinâmica do sinistro, impõe-se reconhecer que a ré descumpriu com o dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que conduziu seu veículo sem a necessária e obrigatória prudência, vez que o acidente somente ocorreu porque a requerida adentrou na via com intenso fluxo de forma vagarosa e distraída, deixando de observar a aproximação da vítima em sua motocicleta que tinha a preferência.

É incontroverso que se tratou de colisão ocorrida em cruzamento com sinalização de parada obrigatória para a ré, sendo certo que a vítima trafegava pela via preferencial, em linha reta, conforme demonstrado pelo vídeo constante no ID 288575881 e documentos juntados com a inicial (ID 288575397).

A alegação da parte apelada de que haveria culpa concorrente por parte do motociclista não se sustenta diante do conjunto probatório. Isso porque os elementos constantes nos autos indicam que o sinistro ocorreu exclusivamente em virtude da atitude desidiosa da apelada, que, ao adentrar o cruzamento, deixou de observar as normas de circulação e conduta exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre o tema, dispõem os arts. 34, 44 e 215 do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 34. O condutor que
queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele
, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.

Art. 215.
Deixar de dar preferência de passagem
:

I - em interseção não sinalizada:

a) a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória;

b) a veículo que vier da direita;

II -
nas interseções com sinalização de regulamentação de Dê a Preferência
:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

Os dispositivos legais deixam evidente que o condutor que pretende cruzar uma via preferencial deve adotar todas as cautelas para fazê-lo com segurança, o que não ocorreu no caso concreto.

A colisão se deu na parte lateral do veículo da apelada, o que revela, de modo inequívoco, que ela adentrou a via preferencial em momento inoportuno, desrespeitando a sinalização de parada obrigatória – que era plenamente visível e estava colocada de forma regular no cruzamento. O dia estava claro, a visibilidade era plena, e não há nenhum elemento probatório que justifique a manobra de risco efetuada pela condutora.

A alegação de que a vítima conduzia em velocidade excessiva não encontra amparo nos autos. Nenhuma perícia foi realizada, o boletim de ocorrência foi lavrado com base apenas nos relatos da própria ré, já que a vítima encontrava-se inconsciente. E as testemunhas arroladas não presenciaram o acidente.

A única prova efetiva da dinâmica do sinistro é o vídeo (ID 125435121), o qual não permite concluir que o motociclista trafegava em velocidade incompatível com a via. Pelo contrário, não há informações acerca do limite de velocidade da rua em questão e o veículo que trafegava logo atrás aparentemente mantinha a mesma cadência de tráfego, o que corrobora que não é possível afirmar que a velocidade era incompatível com a permitida.

É relevante pontuar que, embora houvesse uma faixa de pedestres próxima ao local, não havia nenhuma pessoa transitando por ela no momento do fato, o que afasta a alegação de que a vítima deveria ter reduzido a velocidade por esse motivo. Exigir isso seria impor ao condutor da moto uma cautela desnecessária em via preferencial, podendo inclusive provocar colisões traseiras, dado o fluxo contínuo.

Nesse contexto, ainda que se considere que a velocidade da motocicleta tenha contribuído para a fatalidade, o que não está comprovado, a conduta da ré ao atravessar a preferencial foi fator determinante para a ocorrência do acidente, pois, se houvesse observado o dever legal de cautela, poderia ter evitado a colisão.

Por conseguinte, diante da existência de culpa exclusiva da parte ré pelo acidente, é evidente o dever de indenizar.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS.
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Rejane da Silva contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Daniela Reolon e Jair Reolon em ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito, condenando solidariamente os réus ao pagamento da quantia de R$ 20.470,55, referente aos prejuízos suportados com o conserto do veículo sinistrado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de culpa concorrente na dinâmica do acidente de trânsito; (ii) apurar eventual nulidade da sentença por suposto julgamento com base em embriaguez não arguida pelas partes; e (iii) avaliar a adequação das provas apresentadas quanto à vinculação das despesas com o conserto do veículo.

III. Razões de decidir

A menção a sinais de embriaguez da condutora recorrente não foi determinante para o julgamento, sendo extraída de boletim de ocorrência e não considerada como causa da responsabilidade, o que afasta a alegada nulidade.

Restou comprovado que o acidente decorreu de invasão de via preferencial pela recorrente, o que caracteriza culpa exclusiva, não havendo nos autos elementos que demonstrem excesso de velocidade da parte autora.

A ausência de prova acerca do excesso de velocidade, aliada à presunção de culpa do condutor que ingressa em via preferencial sem as devidas cautelas (art. 34 do CTB), reforça a responsabilidade exclusiva da recorrente.

Quanto à nota fiscal impugnada, não houve prova mínima de que os serviços ali descritos não se relacionavam ao acidente, recaindo sobre o réu o ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura culpa exclusiva do condutor que adentra via preferencial sem as cautelas exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, sendo irrelevante, para fins de afastamento da responsabilidade, a alegação de excesso de velocidade desacompanhada de prova idônea. 2. O réu que impugna despesas documentadas tem o ônus de demonstrar que estas não se vinculam ao evento danoso, nos termos do art. 373, II, do CPC."

(N.U 1000619-04.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES AO VALOR DA APÓLICE – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – ATUALIZAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE”
– RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PENSÃO MENSAL AOS FILHOS – DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ATUALIZAÇÃO DO PENSIONAMENTO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DEDUÇÃO DO DPVAT – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – 1o APELO NÃO CONHECIDO – 2o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A teor do verbete sumular n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.

A cobertura securitária das indenizações está limitada aos valores previstos na apólice, com incidência de correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, e os juros de mora a partir da citação, conforme entendimento do c. STJ.

A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito.

Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa do motorista da empresa de transporte segurada, escorreita a sentença que reconheceu a culpabilidade.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do familiar (genitora), sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser fixado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano, em contrapartida, à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.” (STJ. AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 03/12/2014)

Considerando que foi deferida a denunciação à lide, restando configurado, portanto, duas relações distintas, incide o princípio da sucumbência, de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária, devendo a parte vencida de cada demanda arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

(N.U 0024280-91.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO COM SINALIZAÇÃO. Autor pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de procedência . Apelo da ré. Culpa concorrente do autor. Não ocorrência.
Acidente ocorrido em cruzamento com sinalização de parada obrigatória, após a ré cruzar via preferencial sem respeitar as cautelas de estilo . Violação aos arts. 34 e 44 do CTB. Invasão de via preferencial que constitui a causa principal e preponderante do acidente, sobrepondo-se a qualquer eventual infração secundária que se pudesse atribuir ao motorista que trafegava na preferencial. Alegação de que o autor trafegava em excesso de velocidade que não ficou comprovada nos autos e, ademais, não exime a requerida da sua culpa pelo evento danoso
. Precedentes deste E. TJSP. Culpa exclusiva da ré reconhecida. Sentença mantida . Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10332069020218260506 SP 1033206-90.2021.8 .26.0506, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 11/08/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. CULPA RECONHECIDA
. ART . 34 DO CTB. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CULPA EXCLUSIVA DA MOTORISTA QUE NÃO OBSERVA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS AO ENTRAR EM VIA PREFERENCIAL
.
Presume-se ter agido com culpa exclusiva a motorista que, sem observar as devidas cautelas, ingressa em via preferencial, dando causa a acidente de trânsito . Não há como se imputar qualquer responsabilidade ao motorista de veículo que trafega na via preferencial, ainda que em velocidade incompatível com o local, se a causa determinante do acidente foi a própria conduta imprudente daquele que sai da via secundária sem verificar o tráfego
. Urge lembrar que a presunção juris tantum somente é ilidida por prova em contrário. Assim, ao adentrar na via preferencial presume-se ter agido com culpa a motorista que, sem observar as devidas cautelas, prossegue com a marcha de seu veículo, dando causa ao acidente. Recurso desprovido .

(TJ-SP 10010666320158260360 SP 1001066-63.2015.8.26 .0360, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 05/07/2018, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2018)

Assim, considerando que a ré não infirmou as provas dos autos de forma satisfatória, e nem desincumbiu do seu ônus, quanto a tese apresentada de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, conclui-se que o veículo causador do sinistro foi aquele que interceptou a via na qual trafegava o marido/pai das autoras.

DO DANO MATERIAL.

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais referentes à motocicleta, entendo que este deve ser indeferido.

As autoras limitaram-se a juntar aos autos um extrato da Tabela FIPE (ID 288575854), sem apresentar qualquer documento que demonstrasse a efetiva perda total, conserto ou desvalorização do bem em razão do acidente. O simples valor de mercado do veículo, extraído de forma genérica, não comprova o dano efetivo experimentado, tampouco a necessidade de reposição do bem ou prejuízo patrimonial direto.

Por outro lado, a parte requerida comprovou por meio de notas fiscais (ID 288575879 e 288575880) que arcou com os custos do reparo da motocicleta, no valor total de R$ 4.159,61, o que, inclusive, foi confirmado em audiência pela companheira da vítima, ora primeira apelante. Ao ser ouvida, a autora declarou que a motocicleta encontra-se em sua posse e em pleno funcionamento, o que reforça a ausência de prejuízo material ressarcível neste ponto.

DO DANO MORAL.

Relativamente à reparação extrapatrimonial, importa destacar que o acidente que vitimou o convivente e pai das apelantes consistiu, infelizmente, em uma fatalidade, cuja responsabilização se dá materialmente à luz da responsabilidade civil.

Contudo, é necessário reconhecer que todos os envolvidos padecem em um evento como esse – obviamente não mais a ré que as autoras, que perderam um ente querido –, mas sem que se possa imputar dolo direto à condutora, ou seja, intenção de produzir o resultado morte.

A ausência desse elemento subjetivo deve orientar o arbitramento da indenização, tornando-a proporcional às peculiaridades do caso.

Ao fixar o valor, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e observar critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes.

Nestes termos, a condenação deve ter relação direta com o dano e a indenização deve ressarci-lo, procurando abarcar o prejuízo sofrido, embora de difícil mensuração, além de assumir, de forma acessória, o caráter punitivo.

No presente caso, embora se reconheça a responsabilidade civil da ré, não se pode deixar de sopesar a sua postura colaborativa após o acidente. Consta dos autos que a ré permaneceu no local do sinistro, prestou os devidos esclarecimentos às autoridades policiais, acionou o atendimento de urgência, manteve-se acessível à família da vítima e, inclusive, arcou com os custos do conserto da motocicleta, o que demonstra boa-fé, ainda que não afaste a responsabilização pelo evento.

Em razão do conjunto probatório e a situação financeira da ré que aufere cerca de R$2.604,20 mensais (ID 288575873), entendo que a indenização deve ser arbitrada em R$20.000,00 no total, quantia que se mostra adequada e atende de maneira satisfatória o caso concreto.

DO PENSIONAMENTO MENSAL.

Sobre a pensão mensal, assim dispõe o art. 950 do Código Civil:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

No que tange ao pedido de pensão mensal, verifica-se que ficou suficientemente demonstrada nos autos a dependência econômica da viúva e da filha menor em relação ao falecido José Adielson da Silva, o que autoriza a concessão da verba reparatória nos moldes do art. 948, inciso II, do Código Civil.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em casos de falecimento de pessoa pertencente à família de baixa renda, presume-se o prejuízo material dos dependentes, sendo cabível a fixação de pensão mensal indenizatória correspondente a 2/3 (dois terços) da renda percebida pela vítima à época do óbito, sob o fundamento de que, ordinariamente, 1/3 dos rendimentos seria utilizado para o sustento próprio do falecido, e os demais 2/3 destinados à manutenção do núcleo familiar.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA . PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL . EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos dos arts . 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas . Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4.
Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo . Precedentes. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro
.Precedentes . 6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte. 7 . Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3o, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ . 9. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

Contudo, apesar do entendimento acima, é legítimo ponderar que, diante da condição financeira da ré, cuja renda formal é modesta, a fixação no valor de 2/3 do soldo (R$ 1.883,09 - ID 288575855) pode implicar onerosidade excessiva e tornar a obrigação inexequível.

Dessa forma, fixo a pensão mensal em 50% do salário mínimo vigente à época do óbito, valor razoável à luz do princípio da proporcionalidade, da função reparatória da indenização e da capacidade econômica da parte ré.

Referido valor deverá ser repartido igualmente entre a filha menor e a viúva. Para a filha, o benefício será devido desde a data do óbito até a data em que completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, limite adotado pela jurisprudência como idade presumida de conclusão da formação educacional e ingresso no mercado de trabalho.

No que se refere à viúva, a pensão mensal correspondente à sua cota deverá ser paga até a data em que o falecido atingiria a expectativa média de vida do brasileiro, conforme tabela do IBGE vigente à época do falecimento, o que corresponde a 72 anos para homens (https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/38455-em-2022-expectativa-de-vida-era-de-75-5-anos).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de:

a) julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, com juros de mora de 1% a partir do evento danoso (06.01.2022), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ;

b) condenar a parte ré ao pagamento de pensão mensal equivalente a 50% do salário mínimo, a ser repartida em partes iguais entre:

– a filha menor da vítima, desde a data do óbito até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade;

– a companheira sobrevivente, desde a data do óbito até a data em que a vítima atingiria a expectativa média de vida do brasileiro, conforme tabela do IBGE vigente à época do óbito;

As parcelas vencidas da pensão deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, desde cada vencimento, sem incidência de juros de mora.

c) indeferir o pedido de indenização por danos materiais relativos à motocicleta.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 60% para a ré e 40% para as autoras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025